Tribunal: STF
Processo: RE 1317062
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA – INVIABILIDADE – SEGUIMENTO – NEGATIVA. 
    1. O Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul julgou improcedente pedido de revisão criminal. No extraordinário, o recorrente aponta violados os artigos 109, inciso IV, e 211, § 1º, da Constituição Federal. Sustenta a nulidade do acórdão revisando por incompetência absoluta. Articula com a competência da Justiça federal para o julgamento de processos criminais alusivos a desvio de recursos do FUNDEF independentemente do repasse de verbas pela União. 
    2. Extraio o seguinte trecho do acórdão recorrido: 
    Traduz, o parecer das fls. 102/104, meu entendimento acerca do que ora é submetido ao Grupo. Por isso, e também como forma de evitação de despicienda tautologia – o que admitido, inclusive, pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça, disso exemplos os julgamentos dos HC 102903/PR (STF) e 244963/SP (STJ) – é que de dito parecer transcrevo, valendo-me da fundamentação ad relationem, integrando ao voto, com vênia do ilustrado Procurador de Justiça, Dr. Eduardo Bernstein Iriart, que o lavrou, o que segue, in verbis: 
    “Denota-se que os argumentos do requerente mantiveram-se os mesmos. Assim, no que diz respeito à alegação de nulidade do feito por incompetência da justiça estadual, bem como alegação de má administração da verba federal do FUNDEF, razão está com o ilustre Procurador de Justiça, Roberto Claus Radke, cujo teor do parecer bem analisa a matéria, razão de ser reiterado neste parecer: 
    ‘Consta nos autos que o recorrente foi condenado como incurso nas sanções do artigo 95 da Lei 8.666/93. Narra a exordial que Vicente Diel, na qualidade de Vice-Prefeito e Secretário de Obras do Município de São Luiz Gonzaga, procurou afastar licitante, por meio de grave ameaça.
    Na oportunidade, ofereceu vantagem indevida, propondo ao licitante que, caso este não ofertasse proposta quanto às Linhas Capela São Paulo e Laranja Azeda (cujos vencedores seriam os irmãos do acusado), asseguraria que tal licitante venceria o certame para outra Linha de Transporte Escolar, além de ‘espichar’ o percurso, aumentando o número de quilômetros do mesmo.
    A defesa invoca a nulidade do feito porque as ações penais referentes ao FUNDEF seria julgadas pela Justiça Federal.
    A propósito, consta no site do Ministério da Educação que a maior inovação do FUNDEF consiste na mudança da estrutura de financiamento do Ensino Fundamental no País (1ª a 8ª séries do antigo 1º grau), ao subvincular a esse nível de ensino uma parcela dos recursos constitucionalmente destinados à Educação... além disso, introduz novos critérios de distribuição e utilização de 15% dos principais impostos de Estados e Municípios, promovendo a sua partilha de recursos entre o Governo Estadual e seus municípios, de acordo com o número de alunos atendidos em cada rede de ensino.
    Não há, no entanto, no presente caso, qualquer prejuízo à União. O FUNDEF não está envolvido na presente licitação. A competência da Justiça Federal, consoante disposto na Constituição Federal, em matéria processual penal é julgar os crimes em que estejam envolvidos bens ou interesses da União. Por conseguinte, o Enunciado da Súmula n° 208 do Superior Tribunal de Justiça determina que: compete à Justiça Federal processar e julgar prefeito municipal por desvio de verba sujeita a prestação de contas perante órgão federal.
    [...]
    Verifica-se, no caso em comento, que a licitação era para a contratação de Transportadores Escolares para o respectivo Município. Não se vislumbra, desta forma, qualquer relação com o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (FUNDEF). Até porque, ainda que a licitação seja referente ao transporte escolar, a fraude no certame causou prejuízo ao Município de São Luiz Gonzaga, bem como aos estudantes que necessitavam do transporte. Para a contratação dos transportadores escolares não houve desvio de verbas provenientes do FUNDEF.
    Logo, não merece acolhida a presente revisão, visto que não houve malversação de verbas decorrentes do FUNDEF, de molde a determinar a competência da Justiça Federal’
    Acrescenta-se que a ação civil pública proposta pela Promotoria de São luiz Gonzaga, ao contrário do entendimento do recorrente, evidencia tratar-se de competência do juízo estadual, tanto que proposta a ação na Justiça Estadual. Consta que os atos foram praticados com ofensa aos princípios da administração pública, dano ao patrimônio público e enriquecimento ilícito dos agentes (art. 9°, 10 e 11 da lei n° 8.429/92).
    Inclusive, interposto agravo de instrumento, o Egrégio Tribunal de Justiça, à unanimidade, negou provimento ao recurso interposto pelo réu (fls. 96/99 destes autos).”.
    Surge impertinente a aplicação ao processo do entendimento do Supremo alusivo à competência da Justiça Federal em caso de desvio de recursos do FUNDEF, independentemente da complementação prestada pela União. Conforme consta, expressamente, da decisão recorrida, não houve malversação de verbas decorrentes do FUNDEF no caso em jogo.
    As razões do extraordinário partem de pressupostos fáticos estranhos ao acórdão atacado, buscando-se, em síntese, o reexame dos elementos probatórios para, com fundamento em quadro diverso, assentar-se a viabilidade do recurso o que é vedado em sede extraordinária.
    3. Ante o quadro, nego seguimento ao extraordinário. 
    4. Publiquem. 
Brasília, 23 de março de 2021. 
Ministro MARCO AURÉLIO 
Relator